Tribunal: STF
Processo: ARE 1583852
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob o fundamento de que para dissentir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular 279 desta Corte.
Por oportuno, confira-se trecho da decisão embargada:

“Verifica-se que a Corte de origem, analisando os fatos e as provas juntadas aos autos, bem como interpretando a legislação ordinária, assentou não ter a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos interesse de agir. Nesse contexto, realçou, entre outros pontos, que não houve demonstração da incidência do fato gerador da exação questionada nem de qualquer ato administrativo concreto apto a justifica o mandado de segurança preventivo. Cito trecho do voto do Desembargador Federal Relator:

‘Na espécie, a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos – ANCT impetrou o presente mandado de segurança coletivo em face do Delegado da Receita Federal em Campinas, a fim de obter provimento jurisdicional que assegure o direito de seus associados efetuarem os recolhimentos das contribuições ao PIS e à COFINS sem a inclusão dos próprios tributos na base de cálculo, bem como declare o direito à compensação ou precatório dos valores recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos.
[...]
A dispensa de apresentação dos documentos, entretanto, não afasta a obrigatoriedade de provar a atuação em favor dos associados, ou seja, a demonstração do interesse processual. Nesse sentido é a jurisprudência dessa Corte, in verbis:
[...]
Com efeito, embora a legitimação extraordinária prevista no mandado de segurança coletivo dispense a identificação detalhada dos titulares dos direitos em cuja defesa atue o substituto processual, é imprescindível a demonstração inequívoca da existência de violação, concreta ou potencial, pela autoridade impetrada, contra direito líquido e certo de filiado da associação impetrante do mandado de segurança preventivo, sob pena de indevido uso o mandado de segurança coletivo como ação direta de inconstitucionalidade e violação ao devido processo legislativo.
Na espécie, a ANCT não comprovou o interesse de agir. A apelante não provou o interesse direto dos associados, aqueles que possam ser atingidos por ato da autoridade coatora cujos efeitos pretende desconstituir (no presente caso, o direito de seus associados efetuarem os recolhimentos das contribuições ao PIS e à COFINS sem a inclusão dos próprios tributos na base de cálculo, bem como obter a declaração do direito à compensação ou precatório dos valores recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos).
Não está especificado na petição inicial quais associados estão sujeitos ao recolhimento dos tributos ou documentos que comprovem a incidência de fato gerador da exação questionada, nem mesmo qualquer ato administrativo concreto apto a justificar o mandado de segurança preventivo, o que demonstra a falta de interesse na demanda. De fato, o pedido é extremamente genérico, inexistindo qualquer demonstração de lesão ou perigo de lesão a direito, evidenciando a absoluta falta de interesse processual. Assim, não merece qualquer reparo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil’.

Desse modo, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da  legislação infraconstitucional (Lei nº 12.016/09 e CPC) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula nº 279/STF”.
.
A embargante sustenta que não há necessidade de análise de fatos e provas, pois a matéria é eminentemente de direito, cuja legitimidade ativa e interesse processual da associação para impetrar mandado de segurança coletivo decorre diretamente do texto constitucional.
É o relatório.
Decido.
Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.
Com efeito, a decisão embargada é clara. Como restou consignado, para superar o entendimento do Tribunal de origem de que ninguém seria beneficiado com a decisão que viesse a ser proferida nos autos, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 12.016/09) e do conjunto fático-probatório constante nos autos.
A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFOMISMO NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. Mero inconformismo não caracteriza omissão para fins de oposição de embargos de declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados”. (ADI 4883 ED, Tribunal Pleno, Min. Rel. Edson Fachin, DJe 09/10/2020).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente